Tribunal: STF
Processo: AP 1483
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de MARIA EDIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo de Execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo Juízo da Execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 190).
Em 28/4/2025, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDoc. 109) e, na mesma data, determinei o início do cumprimento da pena em face de MARIA EDIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA (eDoc.110).
O Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB encaminhou petição da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, na Defesa da condenada, na qual se requereu (eDocs. 132-137):

 “1) concessão de indulto da pena e da multa com fundamento nos arts. 3º, inciso I,  9º, inciso VII, e art. 12, inciso I, § 1º, todos do Decreto nº 12.338/2024, com a declaração de extinção da punibilidade; ou
2) detração do período em que a condenada ficou segregada e em cumprimento de medidas cautelares e o parcelamento da pena de multa em 84 (oitenta e quatro) parcelas iguais e consecutivas de R$ 173,97 (cento e setenta e três reais e noventa e sete centavos) “.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc.140):

 “a) pelo indeferimento do pedido de extinção da punibilidade pela concessão do indulto coletivo de que trata o Decreto n. 12.338/2024;
 b) pelo deferimento parcial do pedido de detração, para reconhecer direito de Edivania Rodrigues de Lima detrair da sua pena apenas o período em que esteve presa preventivamente, indeferindo-se o pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que ela permaneceu em cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, mediante monitoração eletrônica; 
c) pelo deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas “. 
A condenada possui 55 (cinquenta e cinco) anos e esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 10/3/2023.

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 10/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 61 (sessenta e um) dia (eDoc.134, fl.2).
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito do valor referente à pena de multa fixada.
Na hipótese, a Defesa alegou que a sentenciada não dispõe de condições para a quitação imediata do valor e, assim, requereu o seu parcelamento, apresentando, ainda, documentos comprobatórios  para comprovar a hipossuficiência financeira.
A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a apenada requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando, declaração de relação de trabalho no Centro Municipal Educação Infantil (CIMEI) e contracheque (eDoc. 136, fl.2; eDoc.137, fl.2), a corroborar sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 
Por fim, a Defesa solicitou a concessão de indulto coletivo e da pena de multa, e consequentemente, extinção de punibilidade da requerente, argumentado, em síntese que “o crime cometido não está dentre os crimes impeditivos à concessão do Indulto conforme Decreto Presidencial nº 12.338/2024, além de que a Requerente já cumpriu muito mais que 1/6 da pena, satisfazendo o que preceitua o art. 9º, VII do Decreto 12.388 de 23 de dezembro de 2024”(eDoc.133).
O Decreto Presidencial  nº 12.338/2024 pressupõe condenação penal com trânsito em julgado para a acusação até a data de 23/12/2024, sendo que Ação Penal foi julgada na Sessão Virtual de 22/11/2024 a 29/11/2024, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 89), com trânsito em julgado para as partes em 28/3/2025 (eDoc. 109), o que inviabiliza a aplicação do indulto natalino.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 140):

“(...) O indulto concedido pelo Decreto n. 12.338/2024 – publicado em 23.12.2024 – pressupõe condenação anterior à data de sua publicação. O acórdão que condenou a apenada Edivania Rodrigues de Lima, por sua vez, foi publicado somente em 12.3.2025. A circunstância impede o acolhimento da pretensão de extinção da punibilidade sob esse fundamento.
 Superada essa questão, a detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pela condenada, já que não há previsão legal nesse sentido. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado” (...).

Quanto ao pedido de detração da pena e parcelamento da multa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 173):

“(...) A interessada pretende, ainda, realizar o parcelamento do valor da multa que lhe foi imposta, que afirma ser R$ 14.613,20, sob a alegação de hipossuficiência.
 O art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir o pagamento da multa em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
 Por sua vez, o art. 169 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) possibilita ao juiz, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixar o número de prestações.
Na espécie, a defesa da apenada apresentou comprovante de pagamento mensal do salário recebido pelo exercício do cargo de professor, emitido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, onde consta o valor líquido de R$ 4.191,5016. Não havendo outros elementos em sentido contrário, o contexto justifica a incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa, observada a proporcionalidade quanto ao número de parcelas.
O Procurador-Geral da República manifesta-se:

(...)
 b) pelo deferimento parcial do pedido de detração, para reconhecer direito de Edivania Rodrigues de Lima detrair da sua pena apenas o período em que esteve presa preventivamente, indeferindo-se o pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que ela permaneceu em cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, mediante monitoração eletrônica;
 c) pelo deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas “. 

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) INDEFIRO o pedido de concessão de indulto coletivo e de multa;
    C) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 61 (sessenta e um) dia, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.
    D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
    E) DEFIRO o requerimento da Defesa de MARIA EDIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa a qual foi condenada na presente Ação Penal, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
A impontualidade no pagamento das prestações ou a 	melhora da situação econômica financeira da 	apenada implicará a revogação do benefício ora 	concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, 	da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente